Tribunal: TJMT
Processo: 1023396-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023396-48.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), AGER - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – cabível – DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE NOVAS APREENSÕES PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão.

A proibição imposta à AGER/MT, de promover, futuramente, a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas, suprime o seu poder fiscalizatório e anula o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, conferindo à ação constitucional um indevido caráter de salvo-conduto, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Viação Xavante Ltda, em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT,, concedeu em parte a segurança almejada na Inicial, mantendo a liminar anteriormente deferida, para, tão somente liberar o veículo apreendido Mbens/Marco Polo Paradiso LD, ano 2014, modelo 2015, placas PQE 4467 (id. 161800330).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
José Zuqueti
, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do Reexame
(Id.
169510675
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Viação Xavante Ltda, em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT,, concedeu em parte a segurança almejada na Inicial, mantendo a liminar anteriormente deferida, para, tão somente liberar o veículo apreendido Mbens/Marco Polo Paradiso LD, ano 2014, modelo 2015, placas PQE 4467.

Consta dos autos que a Viação Xavante Ltda impetrou o Mandado de Segurança, em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, sustentando, em sua inicial, que atua no ramo de transporte e, no dia 25/06/2021, enquanto operava a linha entre Goiânia-GO/Itaituba-PA, durante uma parada, foi autuada no art. 57, II da LC no 432/2011, por estar atuando na localidade de Nova Mutum/Cuiabá sem autorização da autoridade impetrada.

Asseverou que que possui concessão para o transporte interestadual, conforme quadro aprovado pela ANTT, razão pela qual entende que a apreensão fere seu direito líquido e certo.

Diante disso, requereu a concessão da segurança, para que a autoridade coatora libere o veículo apreendido, bem assim que se abstenha de apreender, reter, multar ou praticar qualquer ato que impeça a empresa impetrante de realizar o serviço da linha Goiânia - GO/ Itaituba -PA.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, em parte, apenas para liberar o veículo apreendido Mbens/Marco Polo Paradiso LD, ano 2014, modelo 2015, placas PQE 4467 (id. 161800330).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança parcialmente, com a consequente manutenção da sentença reexaminada.

Ressalto, inicialmente, que a AGER/MT, como se sabe, tem por dever fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, tanto para assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos como aqueles que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Nessa senda, entendo que a apreensão, levada a efeito pela AGER/MT, questionada no
mandamus
, não consiste em medida desproporcional e desarrazoada, porquanto a necessidade do cadastro dos veículos, a serem utilizados no transporte coletivo intermunicipal de passageiros, pelas empresas que prestam esse serviço, perante a referida Agência Reguladora, tem por finalidade, justamente, certificar que esses veículos cadastrados passaram por vistoria e inspeção veicular, com regras estabelecidas em lei e no regulamento do serviço, para garantir a segurança dos usuários do serviço público delegado , e que a sua violação – o não cadastro – consiste em ato passível de sanção, dentre eles, a apreensão, conforme estabelece o artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011,
in verbis
:

Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

I - no valor de 40 (quarenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou às autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos: (Nova redação dada pela LC 687/21) (...)

c) utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na AGER/MT
; (Destaquei),

Vê-se, assim, que o ato praticado pela empresa Impetrante, e que resultou na apreensão do mencionado ônibus, demonstrou-se irregular, pois, conforme se extrai ônibus que operava no itinerário Goiânia/GO x Itaituba/PR, não possuía cadastro perante a AGER/MT.

Entrementes, a Impetrante logrou êxito em demonstrar que é titular do direito de exploração dos serviços de transporte Interestadual de Passageiros pela ANTT.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao determinar, tão somente, a liberação do veículo apreendido está correta, pois já ficou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES que reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, não vejo como conceder salvo conduto à empresa de viação em questão, na medida em que o cometimento da infração prevista no artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, não consiste em medida desproporcional e desarrazoada, existe a necessidade do cadastro dos veículos a serem utilizados no transporte coletivo intermunicipal de passageiros, pelas empresas que prestam esse serviço, perante a AGER/MT, tal exigência tem por finalidade, justamente, certificar que eles passaram por vistoria e inspeção veicular, com regras estabelecidas em lei e no regulamento do serviço, para garantir a segurança dos usuários do serviço público delegado.

Registro, por oportuno, que a matéria em mesa, objeto da presente ação, já foi apreciada por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Recurso de Apelação n. 1023946-14.2019.8.11.0041, cujo Acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA AGER/MT – AFASTADA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – MÉRITO – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/2011 – MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE NOVAS APREENSÕES PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado, no caso, que a autoridade Impetrada detém vinculo hierárquico com aquela, em tese, competente para a prática do ato impugnado; que a Impetrada se manifestou acerca do mérito, nas informações apresentadas na Primeira Instância; e a sua indicação no polo passivo da demanda não alterará a competência para o processamento e julgamento do writ, há de ser reconhecido o cabimento da Teoria da Encampação e, de consequência, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Inteligência da Súmula n. 628/STJ.

A apreensão de veículos, levada a efeito pela AGER/MT, em razão do cometimento da infração prevista no artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, não consiste em medida desproporcional e desarrazoada, porquanto a necessidade do cadastro daqueles automóveis, a serem utilizados no transporte coletivo intermunicipal de passageiros, pelas empresas que prestam esse serviço, perante a AGER/MT, tem por finalidade, justamente, certificar que eles passaram por vistoria e inspeção veicular, com regras estabelecidas em lei e no regulamento do serviço, para garantir a segurança dos usuários do serviço público delegado.

A proibição imposta à AGER/MT, de promover, futuramente, a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas, suprime o seu poder fiscalizatório e anula o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, conferindo à ação constitucional um indevido caráter de salvo-conduto, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros
. (N.U 1023946-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022). Negritei.

Com essas considerações, a ratificação da sentença, prolatada pelo Juízo
a quo,
é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023